Tribunal: TJSP
Processo: 1016988-15.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO AMPARADA EM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL DO ART. 205, CC – PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA EM SENTENÇA SUPERADA –

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO AMPARADA EM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL DO ART. 205, CC – PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA EM SENTENÇA SUPERADA – AVANÇO SOBRE O CERNE DA CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1.013, §4o, CPC – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – ESTIPULAÇÃO NOS TERMOS DA INICIAL, ADEQUADAMENTE POSTULADOS NA MONTA DE 0,5% COM CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO DE JUROS – INSUBSISTENTE OBJEÇÃO FORMULADA PELA RÉ – SÚMULAS N. 161/162 DESTE E. TJ/SP – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DESPROVIDO DE QUALQUER SITUAÇÃO PECULIAR A ENSEJAR REPARAÇÃO – PRECEDENTES – JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS CARREADOS INTEGRALMENTE À RECORRIDA – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016988-15.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
ROBERTO
PINTO
MATHEUS,
é
apelado
ATUA
GTIS
ÔNIX
EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e deram provimento parcial ao recurso, por votação unânime, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016988-15.2019.8.26.0002 -Voto no 35.680
2
APELAÇÃO No 1016988-15.2019.8.26.0002
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JOSÉ ROBERTO PINTO MATHEUS
APELADA: ATUA GTIS ÔNIX EMPREENDIMENTOS LTDA
VOTO No 35.680
AÇÃO INDENIZATÓRIA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS

PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE AFASTADA
PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL ATRASO NA ENTREGA PRESCRIÇÃO
PRETENSÃO
AMPARADA
EM
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL
APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL DO ART.
205, CC
PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA EM
SENTENÇA SUPERADA
AVANÇO SOBRE O CERNE DA
CONTROVÉRSIA
ARTIGO 1.013, §4o, CPC
LUCROS
CESSANTES PRESUMIDOS ESTIPULAÇÃO NOS TERMOS DA
INICIAL, ADEQUADAMENTE POSTULADOS NA MONTA DE
0,5% COM CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO
DE JUROS INSUBSISTENTE OBJEÇÃO FORMULADA PELA RÉ
SÚMULAS N. 161/162 DESTE E. TJ/SP DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO

INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
DESPROVIDO
DE
QUALQUER
SITUAÇÃO
PECULIAR
A
ENSEJAR REPARAÇÃO PRECEDENTES JULGAMENTO DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
DA
DEMANDA

ÔNUS
SUCUMBENCIAIS
CARREADOS
INTEGRALMENTE
À
RECORRIDA

APELO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
H

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016988-15.2019.8.26.0002 -Voto no 35.680
3
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 157/158,
cujo relatório adoto, que julgou improcedente ação indenizatória,
condenando o autor no pagamento de custas e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Recorre o vencido em busca de reforma do julgado.
Sustenta, em síntese, que inadimplemento contratual por atraso na
entrega do imóvel enseja aplicação de prazo prescricional decenal
previsto no artigo 205, CC, e não aquele do artigo 206, §3o, IV, do
mesmo Diploma. Nessa linha, não operada prescrição, requer
reforma da sentença para que seja julgada totalmente procedente
a lide.
Recurso contrariado.
É o Relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche os
requisitos do art. 1.010 do CPC.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade
comporta parcial acolhida.
De proêmio, afasto preliminar de não conhecimento por
ausência de dialeticidade, regularmente dialogando com a decisão
combatida o apelo interposto.
No mérito, tem-se que a solução empreendida pelo
juízo “a quo” não foi a mais apropriada, comportando retoques.
Isso porque, conforme pontuado pelo demandante, sua
pretensão
está
amparada
em
descumprimento
contratual
consubstanciado em atraso na entrega do bem, hipótese que não
segue a regra do artigo 206, §3o, V (prescrição trienal, conforme
constou da r. sentença), e sim cláusula geral do artigo 205 (prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016988-15.2019.8.26.0002 -Voto no 35.680
4
decenal), ambos do Código Civil.
Norma prevista no primeiro dispositivo se refere à
reparação por responsabilidade aquiliana, ao passo que obrigação
decorrente de quebra contratual se submete ao segundo preceito
mencionado, conforme assente jurisprudência1 da qual inicialmente
se colaciona um exemplo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL
(CPC/73).
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL.
DECENAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E CONTRATUAL DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.o 5
E 7 DO STJ.
1. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art.
205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento
contratual.
(...).”
(STJ AgInt no REsp 1.498.564/MG, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
19/09/2017, DJe 29/09/2017)
Superada a prejudicial de mérito, avanço no exame da
controvérsia, autorizado pelo artigo 1.013, §4o, CPC.
Pretensão autoral é parcialmente procedente.
Extrai-se
dos
autos
que
o
requerente
adquiriu
apartamento de empreendimento realizado pela ré com entrega
prevista para junho de 2014. No entanto, a unidade foi
disponibilizada apenas em julho de 2015, acarretando supostos
1 REsp 1453851/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019,
DJe 08/08/2019;
EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER,
CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019;
EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe
02/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016988-15.2019.8.26.0002 -Voto no 35.680
5
prejuízos de ordem material e moral que o demandante busca ver
ressarcidos pela presente via.
Pleito envolvendo lucros cessantes presumidos merece
guarida, tratando-se de hipótese pacificada em jurisprudência e
expressamente abordada em verbete deste E. TJ/SP.2
Sua estipulação deve se dar nos exatos termos da
inicial (fls. 11), adequadamente postulados na monta de 0,5%
sobre valor do imóvel com correspondente atualização e acréscimo
de juros.
Objeção formulada pela requerida não surte efeito,
considerando-se fortuito interno a excludente de responsabilidade
ventilada (força maior), também conforme enunciado deste E.
Tribunal de Justiça.3
O dano imaterial, por outro lado, não ficou
demonstrado. Versando os autos sobre inadimplemento contratual,
caso em que não se vislumbra de pronto o abalo moral, e ausente
qualquer outra situação peculiar apta a ensejar uma indenização,
de rigor rejeição do pedido.
No mais, visando definitivamente reforçar o quanto
exposto, segue jurisprudência tanto deste E. TJ/SP, quanto do C.
STJ, na mesma linha:
“APELAÇÃO. COMPROMISSO E PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
2 Súmula n. 162: ”Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda
e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de
prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio.”
3 Súmula 161: “Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas
em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou,
ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram “res inter alios acta” em relação ao
compromissário adquirente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016988-15.2019.8.26.0002 -Voto no 35.680
6
BEM
IMÓVEL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
OBRA.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES CARACTERIZADOS NO
PERÍODO DE ATRASO. INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A LOCATÍCIO,
SUBSTITUÍDO POR 0,5% AO MÊS DO VALOR ATUALIZADO DO
CONTRATO. CONSTRUTORA RESPONDE PELO RISCO DA PRÓPRIA
ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR
180 DIAS JÁ LEVA EM CONSIDERAÇÃO AS VICISSITUDES DA
CONSTRUÇÃO CIVIL. DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. CASO
ENVOLVE QUESTÃO ESTRITAMENTE DE DIREITO PATRIMONIAL,
PORTANTO,
DISPONÍVEL.
QUEM
ADQUIRE
IMÓVEL
EM
CONSTRUÇÃO TAMBÉM ASSUME O RISCO, JÁ QUE PAGA VALOR
INFERIOR AO DE UM IMÓVEL CONCLUÍDO. SUSCETIBILIDADE
EXACERBADA DO POLO ATIVO NÃO DÁ SUPEDÂNEO PARA A
VERBA
REPARATÓRIA
PLEITEADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1.- No caso, a inobservância do lapso cronológico para a
entrega do imóvel foi reconhecida pela própria construtora, que
alegou motivo de força maior, o que não tem consistência, haja
vista que o prazo de prorrogação de 180 dias já leva em
consideração as vicissitudes da construção civil e, ante a relação de
consumo existente, responde pelo risco da própria atividade
fortuito interno. Nesse contexto, o atraso na obra fez com que o
autor não pudesse dispor do bem, logo, não fruindo do imóvel,
deve ter a indenização referente aos lucros cessantes equivalente
ao locatício de imóvel similar. Registre-se que o simples
descumprimento do prazo para a entrega do imóvel faz gerar a
presunção de prejuízo ao adquirente, independentemente da
finalidade do negócio, Observância da Súmula 162 do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). 2.- Inadimplemento de
contrato
constitui
aborrecimento,
sem
tipificar
dano
moral
indenizável. A compensação por dano moral por atraso em entrega
de unidade imobiliária só será possível em excepcionais
circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que
não restou configurado”
(TJ/SP

31a
Câmara
de
Direito
Privado.
AC
1009020-23.2017.8.26.0286,
Relator:
Des.
Adilson
de
Araujo, Data de Julgamento: 01/09/2020)
“Promessa de compra e venda. Ação de reparação de danos e
repetição de indébito. Atraso na entrega do imóvel pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016988-15.2019.8.26.0002 -Voto no 35.680
7
construtora. Sentença que reconheceu a prescrição trienal.
Inadmissibilidade. Incidência da regra geral prevista no
artigo 205 do Código Civil, uma vez que se trata de ação de
indenização por descumprimento contratual. Precedentes
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Prescrição afastada. Atraso na entrega da obra que restou
incontroverso. Alegação de dificuldade na contratação de
mão-de-obra que não socorre a ré-apelada, posto que se
trata de risco do empreendimento, constituindo fortuito
interno. Descumprimento do prazo que faz presumir a
ocorrência de lucros cessantes. Indenização fixada em valor
mensal equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre preço
atualizado do contrato, conforme parâmetro adotado por
esta Egrégia Corte de Justiça. Impossibilidade de cumulação
com a multa contratual. Legitimidade passiva da construtora no
que se refere ao pedido de ressarcimento dos juros de obra pagos
após decorrido o prazo para a entrega do imóvel. Ilicitude da
cobrança já reconhecida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
em sede de recurso especial representativo de controvérsia.
Ressarcimento em dobro que, no entanto, não se justifica, ante a
ausência de dolo ou má-fé da construtora. Ação procedente em
parte. Recurso parcialmente provido.”
(TJ/SP

32a
Câmara
de
Direito
Privado.
AC
1039288-16.2016.8.26.0506, Relator: Des. Ruy Coppola,
Data de Julgamento: 01/07/2020, destacamos)
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO
BEM IMÓVEL NA DATA PACTUADA. LUCROS CESSANTES.
CABIMENTO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
SÚMULAS
5
E
7
DO
STJ.
PRESCRIÇÃO.
PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do Código
Civil), porquanto a pretensão deriva do não cumprimento de
obrigação e deveres constantes de contrato. 5. A jurisprudência do
STJ está sedimentada no sentido de que a inexecução do contrato
de promessa de compra e venda, consubstanciada na ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016988-15.2019.8.26.0002 -Voto no 35.680
8
entrega do imóvel na data acordada, acarreta, além de dano
emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo
promitente-comprador e lucros cessantes.
6. Agravo interno não provido.”
(STJ
AgInt no AREsp 1.296.944/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
18/09/2018, DJe 21/09/2018)
Dessa forma, ultrapassada prejudicial de mérito previamente reconhecida, julgo parcialmente procedente a
demanda para condenar a ré no pagamento de lucros cessantes,
nos moldes da exordial, rechaçado pleito de indenização por danos
morais.
Sucumbente em maior parte a apelada, arca com a
integralidade das custas e despesas, além de honorários advocatícios arbitrados em
15%
do
valor
atualizado
da
condenação.
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar
prescrição reconhecida em primeiro grau e julgar parcialmente
procedente o feito, nos termos do quanto exposto.
DES. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica